Tribunal: CARF
Processo: 11516.000463/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000463/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JUCEOLI SCHLEMPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000463/2010-68
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 09/12), referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.074,84
Multa de Ofício (passível de redução)
805,98
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)
50,50
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/10/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
1.931,12
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008.
Fonte Pagadora: Fundação de Apoio ao Hemosc/CEPON (CNPJ: 86.897.113/0001-57).
CPF Beneficiário: 512.460.159-00. Valor: R$ 12.209,33.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, em 02/02/2010, alegando,
inicialmente, que recebeu apenas a notificação para apresentação de impugnação, não
tendo sido aberto prazo para apresentação de solicitação de retificação de lançamento.
Afirma que apresentou, de forma equivocada, sua DIRPF 2009, pois informou sua
esposa como dependente sem declarar seus rendimentos, quando deveria ter apresentado
sua declaração na forma simplificada, uma vez que seus rendimentos permitem essa
forma de tributação
Ressalta que o pagamento de imposto suplementar apurado na notificação é medida
injusta e configura tributação de um imposto duas vezes, já que sua esposa sempre
declarou seus rendimentos até o ano de 2008
Entende que a situação poderia ter sido resolvida por SRL.
Continua afirmando que a notificação com aviso de recebimento torna-se necessária
para que o contribuinte ofereça declaração retificadora de IRPF fato este permitido pelo
art. 6o da IN SRF 579/2005.
Considera confiscatória a multa aplicada e cita doutrina e jurisprudência para respaldar
seu entendimento
Requer :
- Nulidade da notificação;
- Expedição de nova notificação com possibilidade de SRL;
- Cancelamento da multa ou sua redução.
Às fls. 34 consta despacho da DRF de origem informando que, em razão da devolução
do Aviso de Recebimento para ciência da presente notificação por motivo de ausência e
por não constar no sistema CCPF histórico de publicação de edital, o contribuinte foi
considerado cientificado na data de apresentação da sua impugnação.
É relatório.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O lançamento efetuado com base em informações prestadas pela fonte
pagadora, por meio de DIRF, não ofende o contraditório e a ampla defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO.
Antes da lavratura da notificação, não há que se falar em violação ao
princípio do contraditório, já que a oportunidade de contradizer o fisco é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia
com a impugnação do lançamento.
DIRPF.
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos é do declarante, não sendo suficiente a alegação de
desconhecimento da legislação para cancelamento da infração de omissão
de rendimentos recebidos.
RETIFICADORA. TROCA DE FORMULÁRIO.
Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA - DIRPF. ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e
o direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao
lançamento de ofício para cobrança do imposto, com multa de oficio e
juros de mora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO CÔNJUGE.
Na constância da sociedade conjugal, os rendimentos tributáveis
recebidos pelo cônjuge que figurou como dependente na declaração de
ajuste anual devem ser somados aos rendimentos do cônjuge declarante
para efeito de tributação.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa e a incidência de juros de
mora, com base na taxa SELIC, sobre o tributo não pago no vencimento
ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode
ser contestada na via administrativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 02/05/2014 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já expostos em impugnação.
Apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$12.209,33.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, grifado no original:
Voto
O Aviso de Recebimento – AR referente ao auto de infração não foi juntado aos autos.
Desta forma, considera-se notificado o sujeito passivo na data da apresentação da
impugnação (Nota/COSIT/Assessoria/no 423/94, item 3), o que torna a impugnação
tempestiva e dela se toma conhecimento.
O presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por
dependente.
Inicialmente, cumpre esclarecer, que, no presente caso, cabe a aplicação, subsidiária,
das disposições dos § 1o do art. 214, do Código de Processo Civil, com a redação dada
pela Lei n.o 5.925, de 1o de outubro de 1973, in verbis:
“Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
Na defesa apresentada pelo contribuinte, onde constam apenas alegações de direito, o
contribuinte demonstrou total conhecimento da infração lançada (omissão de
rendimentos de dependente) rebatendo a notificação sem se vislumbrar qualquer ofensa
ao direito do contraditório e da ampla defesa.
O contribuinte alega, em sua defesa, que não foi notificado para apresentar solicitação
de retificação de lançamento, bem como retificar sua declaração. Cumpre esclarecer
que, sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, mesmo
não constando dos autos que o sujeito passivo tenha sido regularmente consultado ou
intimado a se manifestar, não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de defesa
pelo fato da fiscalização lavrar a notificação, se dispunha dos elementos necessários e
suficientes para a caracterização da infração.
A própria legislação tributária, de maneira explícita, quando da revisão das Declarações,
destaca que a obrigatoriedade de a Fazenda Pública intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos sobre qualquer falha detectada pode ser afastada, na hipótese de a
infração estar claramente demonstrada e apurada.
Com efeito, o lançamento de omissão de rendimentos, lastreado em informações
apresentadas pela fonte pagadora, constantes de Declarações do Imposto de Rena Retido
na Fonte – DIRF, mostra-se plenamente factível, posto que atende aos pressupostos do
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

art. 142 do Código Tributário Nacional, sem embargo do direito do impugnante em
impugnar a matéria, instaurando a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o que
ocorreu no presente caso, conforme abaixo será demonstrado.
A Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005, vigente à época, e que
teve seus termos reproduzidos também no art. 3o da Instrução Normativa RFB no 958,
de 15 de julho de 2009), assim dispunha.
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal
detectada, salvo se a infração estiver claramente demonstrada, com os
elementos probatórios necessários ao lançamento. ( Revogado pela Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009 )
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma
eletrônica, observada a legislação específica.
Instrução Normativa RFB no 958
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de
irregularidade fiscal detectadas nas revisões das declarações de que trata o art.
1o, salvo se houver infração claramente demonstrada, com os elementos
probatórios necessários ao lançamento.
No caso dos autos, foi apurado omissão de rendimentos recebidos por dependente em
razão de informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora.
É de se ressaltar que, ao contrário do solicitado pelo contribuinte, não existe previsão
legal de intimação do contribuinte para retificação de sua declaração, uma vez que,
iniciado o procedimento fiscal, já não há mais que se falar em espontaneidade, ou seja,
em possibilidade de apresentação de declaração retificadora.
A apresentação de Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL é uma oportunidade
para o contribuinte prestar esclarecimentos , não havendo previsão para retificar sua
declaração. Uma vez configurada uma infração não há como o fisco não efetuar o
lançamento, tendo o contribuinte, com sua impugnação, o direito de contestar o
lançamento, assim como o fez.
O contribuinte, em sua defesa, não nega o recebimento dos rendimentos pela sua
dependente, apenas alega que se equivocou quando da elaboração de sua declaração
informando a sua esposa como dependente, quando deveria ter apresentado declaração
no modelo simplificado.
A apresentação da declaração de ajuste anual constitui obrigação acessória na acepção
do artigo 113, §2o do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
(...)”
O artigo 122 do mesmo diploma legal assim dispõe:
“Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.”
Verifica-se, pela legislação citada, que a responsabilidade pelas informações prestadas
na Declaração de Ajuste Anual é do contribuinte. As normas aplicáveis ao imposto de
renda das pessoas físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela
tributação ocorridos no ano-calendário, mediante a apresentação da declaração de ajuste
anual.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

Ademais, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou
dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
O contribuinte, quando da entrega da sua declaração de ajuste anual - original, exercício
2009, fez a escolha pela entrega de declaração no modelo completo, incluindo a Sra.
Terezinha Monarin como sua dependente, não podendo, pois, após o prazo de entrega,
apresentar declaração retificadora que tenha por objetivo a troca de modelo.
É o que dispõe, em seu art. 57, a Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de
2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Portanto, do que consta dos autos e à luz da legislação de regência, é inquestionável que
a troca de formulário solicitada carece de amparo legal.
Assim, tendo o contribuinte apresentado declaração no modelo completo e, informado a
Sra. Terezinha Monarin como sua dependente , na condição de esposa, deveria ter
informado seus rendimentos.
A regra geral para as pessoas físicas é a tributação dos rendimentos em separado.
Contudo, opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar declaração em conjunto, nos
termos do art. 8o do Decreto no 3000/1999 (RIR), senão vejamos:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge..
Como se vê, o casal pode tributar em conjunto os rendimentos recebidos por cada um e,
nesse caso, o cônjuge declarante poderá considerar o outro como seu dependente,
devendo, no entanto, todos os valores recebidos pelo casal serem informados na
declaração de ajuste anual.
Ao inserir sua esposa como dependente, o contribuinte manifestou a intenção de tributar
os rendimentos do casal em conjunto. Ocorre que, ao entregar sua declaração de ajuste
anual, exercício 2009, o contribuinte fez constar apenas os seus rendimentos, deixando
de informar os rendimentos recebidos pela sua esposa da fonte pagadora Fundação de
Apoio ao Hemosc/CEPON (CNPJ: 86.897.113/0001-57), no valor de R$ 12.209,33.
Convém, ainda, esclarecer que não só os rendimentos do cônjuge, mas também os dos
demais dependentes deverão ser somados, na Declaração de Ajuste Anual, aos
rendimentos do declarante. Regulamentando a norma legal, esta previsão foi assim
positivada no § 8o do art. 38 da Instrução Normativa no 15/2001:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Dessa forma, como os valores percebidos pela esposa, informada como dependente na
declaração do contribuinte, não foram incluídos na declaração do exercício em causa,
está caracterizada a infração de omissão de rendimentos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

A alegação de que sua esposa apresentou declaração de rendimentos oferecendo à
tributação os rendimentos considerados omitidos na presente notificação deve ser
analisada à luz do conjunto de dispositivos legais acima expostos, bem como os a seguir
transcritos.
Convém esclarecer que o início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade tanto do
contribuinte como de todos os envolvidos nas infrações verificadas impedindo assim a
entrega de declaração de ajuste em nome de qualquer deles, após configurado o inicio
do procedimento fiscal, fazendo constar os rendimentos objeto da infração apurada no
presente lançamento.
Sobre a apresentação de declaração retificadora, o art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR),
assim dispõe:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o). (grifei).
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato
espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
No presente caso, tendo o contribuinte sido considerado cientificado quando da
apresentação de sua impugnação e, não existindo nos autos prova de ciência anterior do
inicio do procedimento fiscal, poderia o contribuinte apresentar declaração retificadora
até antes data de apresentação de sua defesa. Nos autos, não há prova de que o
contribuinte tenha efetuado qualquer tentativa nesse sentindo.
No entanto, em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que a esposa do
contribuinte, incluída como sua dependente, apresentou declaração em separado, no
modelo simplificado, em 01/02/2010, um dia antes da apresentação da impugnação à
notificação de lançamento em questão. A Sra. Terezinha Monarim., incluída como
dependente na declaração do contribuinte, bem como o contribuinte, ainda estavam
espontâneos, tendo a possibilidade de entregar declaração retificadora. Ocorre que,
tendo o contribuinte apresentado declaração em conjunto com sua esposa no modelo
completo não poderia, qualquer um deles, após o prazo previsto de entrega de
declaração, que para o exercício 2009 encerrou em abril de 2009, entregar declaração
que visa a troca de formulário, conforme acima exposto.
Dessa forma, não há como ser acatada a declaração apresentada, em 01/02/2010 pela
Sra. Terezinha Monarim (CPF: 512.460159-00), no modelo simplificado, devendo ser
mantida a omissão de dependente lançada na presente notificação.
Quanto à multa de ofício aplicada, essa é decorrente do lançamento de ofício. Uma vez
instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal e
mantido pela autoridade julgadora somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.614 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000463/2010-68

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A multa de ofício aplicada de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da
intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo
dispositivo. Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício
aplicada seguiu rigorosamente a legislação vigente.
É de se ressaltar, que a multa tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto,
aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação
ou a existência ou não de atendimento a intimação inicial.
Esclarece-se, ainda, que a multa de ofício aplicada constitui mera sanção por ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o
Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco (art. 150, IV). Assim, não há que se
falar em confisco com relação à multa aplicada de 75% prevista no artigo 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo integralmente
os termos do lançamento.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original